Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724245-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEREZA POZZETI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO em desfavor de UNIPLAN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e ESPÓLIO DE FRANCISCO MUNDIM GUIMARÃES: “Trata-se de ação de usucapião proposta por VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO em que almeja a declaração de aquisição da propriedade do imóvel descrito como UMA CHÁCARA, DE NÚMERO 32, DO CONJUNTO B, COM UMA ÁREA DO TERRENO DE 2,8522 HÁ, NA ETAPA 02, CONDOMÍNIO PORTAL DO AMANHECER, ARAPOANGA, PLANALTINA-DF. No curso processual, compareceu aos autos TEREZA POZZETI (ID n. 152548050). TEREZA alega ser possuidora e proprietária da mesma área, embora a identifique como sendo a Chácara 31. Esclarece que tramita neste juízo a Ação Possessória n. 0702829-91.2021.8.07.0005 envolvendo as mesmas partes e a mesma área. Arguiu preliminares, requer a reunião dos feitos e, em sede reconvencional, reivindica o imóvel. Brevemente relatado, decido. Verifico que, de fato, TEREZA ajuizara anteriormente a Ação Possessória n. 0702829-91.2021.8.07.0005 em face de VANDERLEI envolvendo, supostamente, a mesma área, embora a descrição do imóvel apresentada por cada parte seja distinta. Referida ação já foi sentenciada, embora ainda não ocorrido o trânsito em julgado. Considerando a possibilidade de se tratar da mesma área e que a questão possessória é debatida em ambos os feitos, e a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, é imperiosa a suspensão do presente feito, a teor do estabelecido no art. 313, V, “a” do CPC, porquanto eventual acolhimento do pedido formulado naquele feito, necessariamente repercutirá no presente feito, pois infirmará a posse ad usucapionem alegada pela parte autora. Assim sendo, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação Possessória n. 0702829-91.2021.8.07.0005. As partes deverão noticiar nos autos o julgamento da referida ação.” A Agravante interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, visto que o documento de ID 60251514 corresponde apenas à guia de pagamento. O despacho de ID 71562784 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” A despeito da oportunidade concedida, a Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849).” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator